Tribunal: TJSP
Processo: 1008546-67.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Documentação dos autos que demonstra que os danos apontados pela autora ocorreram durante o período em que o veículo apreendido estava na posse do credor fiduciário. Auto de apreensão e depósito elaborado pelo Oficial de Justiça, no qual não constam os danos reclamados. Dever da ré em indenizar pelos

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Documentação dos autos que demonstra que os danos apontados pela autora ocorreram durante o período em que o veículo apreendido estava na posse do credor fiduciário. Auto de apreensão e depósito elaborado pelo Oficial de Justiça, no qual não constam os danos reclamados. Dever da ré em indenizar pelos danos materiais. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.